Tribunal: TJBA
Processo: 8001259-70.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8001259-70.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARICULTURA DA BAHIA S/A Advogado(s): MARCELO AZEVEDO PALMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk1/3 ACORDÃO AGRAVO INTERNO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO ASSINALADO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição do agravo interno prejudica o pedido de reconsideração anteriormente formulado, por substituição da via de impugnação. 2. Nos termos do art. 1.007, §§4º e 5º, do CPC, a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou no prazo fixado para complementação implica a incidência da penalidade de deserção. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não basta o pagamento das custas processuais, sendo imprescindível a juntada tempestiva das guias e comprovantes nos autos, sob pena de preclusão consumativa. 4. Descumprida a determinação judicial para regularização do preparo recursal, configura-se deserção, impondo-se a manutenção da decisão que negou conhecimento à apelação. 5. Pedido de reconsideração prejudicado. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001259-70.2022.8.05.0271, em que figuram como apelante MARICULTURA DA BAHIA S/A e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o pedido de reconsideração e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .